Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012095-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 209.269.521-53 (RECORRENTE), ALINE DANTAS ROCHA - CPF: 720.859.591-72 (ADVOGADO), JANAYNE MARCOS DE SOUZA - CPF: 018.448.501-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. PARECER TÉCNICO QUE APONTA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL EM NÍVEL INFERIOR À VIA PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha do Município de Rondonópolis na prestação do serviço de drenagem de águas pluviais, que resultaria em alagamentos em seu imóvel.

3.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, e, no mérito, a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos sofridos. O Município recorrido, por sua vez, defende a inexistência de nexo causal, amparado em parecer técnico da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), que atribui os alagamentos à edificação do imóvel em nível topográfico inferior ao da via pública.

4.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a ausência de produção de perícia judicial configura cerceamento de defesa e se há responsabilidade civil do Município pelos alagamentos, considerando o parecer técnico que aponta a culpa exclusiva da vítima.

5.

Não há que se falar em cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que julgar desnecessárias. Existindo nos autos parecer técnico emitido por órgão competente, dotado de presunção de legitimidade, que analisa a causa dos alagamentos, caberia à parte autora impugná-lo de forma específica, o que não ocorreu.

6.

A mera requisição de perícia, sem desconstituir a prova técnica já existente, não impõe ao julgador o seu deferimento.

7.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6o, CF), pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. No caso concreto, o nexo causal foi rompido.

8.

O parecer técnico da SINFRA, não infirmado por outras provas, é conclusivo ao atestar que a causa determinante dos alagamentos é a construção do imóvel em cota inferior à da via pública, o que o torna naturalmente vulnerável ao escoamento das águas pluviais.
Tal fato configura a culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade civil do ente público
.

9.

A sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial
, por ausência de comprovação do nexo de causalidade, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025